Tribunal: TJSP
Processo: 1011799-40.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Apelação. Empréstimos consignados. Impugnação de contratos celebrados com três instituições financeiras. Perícia grafotécnica reconhecendo a autenticidade da assinatura. Insurgência do autor. Relevante impugnação do laudo pericial não dirimida pela perita nem enfrentada em sentença. Certeza de autenticidade que não exsurge da resposta dada a todos os critérios técnicos eleitos pela profissional.

Ementa:
Apelação. Empréstimos consignados. Impugnação de contratos celebrados com três instituições financeiras. Perícia grafotécnica reconhecendo a autenticidade da assinatura. Insurgência do autor. Relevante impugnação do laudo pericial não dirimida pela perita nem enfrentada em sentença. Certeza de autenticidade que não exsurge da resposta dada a todos os critérios técnicos eleitos pela profissional. Análise desses critérios tomando por base somente uma das assinaturas impugnadas, não obstante fossem três os instrumentos questionados, envolvendo réus distintos. Omissão, ademais, em periciar a assinatura afeta ao instrumento exibido pelo corréu Banco Pan. Impugnações relevantes em petições do autor e em parecer de seu assistente técnico, sem que tenham sido apreciadas. Comprometimento do trabalho e do decisum desafiado, mormente ao se considerar que o laudo se mostrou determinante para a convicção do Juízo a quo. Determinação de segunda perícia, nos termos do art. 480 do CPC, a ser desempenhada por outro profissional. Sentença anulada. Recurso provido para determinar o prosseguimento da instrução.